Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. GRUPO DE AUTOCONHECIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. MORA ESTATAL. FIXAÇÃO DE PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de trabalho externo e saídas temporárias, condicionando a concessão dos benefícios ao cumprimento de recomendação constante de exame criminológico, consistente na participação em grupo psicossocial, não integralmente implementada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de cumprimento de medida psicossocial recomendada em exame criminológico como condição para concessão de benefícios externos, ainda que não prevista expressamente na Lei de Execução Penal; (ii) estabelecer se a mora estatal na implementação dessa medida autoriza a concessão imediata dos benefícios ou impõe solução diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo da execução pode determinar e considerar o exame criminológico, de forma fundamentada, como instrumento apto à aferição do requisito subjetivo, nos termos da jurisprudência consolidada.
4. A gravidade concreta do delito, especialmente em crimes de natureza sexual, justifica maior rigor na avaliação da aptidão do apenado ao retorno gradual ao convívio social.
5. A participação em grupos psicossociais recomendados no exame criminológico constitui medida legítima de individualização da pena e de promoção da ressocialização.
6. A progressão ao regime semiaberto não assegura, automaticamente, o direito ao trabalho externo ou às saídas temporárias, exigindo verificação concreta dos requisitos subjetivos.
7. O bom comportamento carcerário, embora relevante, não é suficiente, por si só, para demonstrar a aptidão do apenado ao convívio social.
8. A ausência de cumprimento das medidas técnicas legitimamente exigidas para aferição do requisito subjetivo impede, por ora, a concessão dos benefícios externos.
9. A mora estatal na oferta de atividades ressocializadoras não autoriza a concessão automática dos benefícios, mas impede que o apenado seja prejudicado indefinidamente, impondo a fixação de prazo razoável para cumprimento da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. O Juízo da execução pode exigir, de forma fundamentada, o cumprimento de medidas psicossociais recomendadas em exame criminológico para concessão de benefícios externos.
2. A gravidade concreta do delito autoriza maior rigor na aferição do requisito subjetivo.
3. A ausência de cumprimento de condicionantes legítimas impede a concessão imediata de trabalho externo e saídas temporárias.
4. A mora estatal na implementação de medidas ressocializadoras não autoriza a concessão automática do benefício, mas impõe a fixação de prazo para seu cumprimento.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984 (LEP), arts. 37, 112 e 123; Lei n. 10.792/2003.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 26; STJ, Súmula n. 439; TJDFT, Acórdão n. 2087376, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 04/02/2026; TJDFT, Acórdão n. 2057911, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 15/10/2025.